Tribunal: TJDFT
Processo: 0734448-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734448-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ÁUREO BORGES DA SILVA JÚNIOR RECORRIDA: LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. AGRAVAMENTO DO RISCO. SINISTRO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. AFASTADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DANO MORAL. DANO MATERIAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto contratado. Artigo 768 do Código Civil. 2. É notório que qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos e afeta as condições normais de direção. Além disso, ele diminui a atenção, prejudica a percepção, a memória, causa desorientação e confusão mental, comprometendo a direção segura. 3. No caso dos autos, restou incontroverso o fato de que o segurado estava sob o efeito de álcool, seja pelos depoimentos testemunhais constantes no boletim de ocorrência, seja pelo exame etílico. Portanto, legítima a negativa da seguradora que indeferiu o pedido de indenização em razão do agravamento intencional do risco. 4. Ademais, o segurado não se desincumbiu em demonstrar a suposta causa real do acidente, fato que lhe incumbiria nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. 5. Considerando legítima a negativa de cobertura contratual em razão do agravamento do risco assumido pelo autor, não há que se falar em dano moral e material. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 768 do Código Civil, ao argumento de que a condução de veículo sob efeito de álcool não constituiria agravamento do risco, porquanto ausente prova do nexo de causalidade com o acidente. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a embriaguez do segurado, por si só, não eximiria o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida. Defende que a exclusão da cobertura securitária fundamentada em meros indícios, desatrelada de qualquer prova concreta, colocaria o consumidor em situação de extrema desvantagem. Afirma que deve ser reconhecida a perda de direito somente nas hipóteses em que for cabalmente atestada a embriaguez como motivo do acidente, o que não ocorreu no presente caso, pois inexistente prova que aponte a embriaguez do recorrente no momento dos fatos, razão pela qual entende que deve a recorrida indenizá-lo, nos moldes do contrato entabulado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 39667136). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 768 do CC e 54, § 2o, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “Em análise dos autos, especificamente do ID 34285029, é possível perceber que o segurado estava sob efeito de álcool. Isso porque o Policial Militar, Carlo Estevão Correa Rodrigues, informou que o segurado estava aparentemente embriagado, corroborando com o depoimento de sua própria namorada que afirmou que haviam estado em um bar poucas horas antes do acidente. Além disso, como bem ressaltou a sentença combatida, não existe controvérsia quanto ao fato de que o autor estava sob efeito de álcool no momento do acidente, tendo o exame etílico apresentado o valor de 0,33ml/l de álcool no ar alveolar expirado, conforme apontado pelo próprio segurado. Por outro lado, resta apenas o inconformismo do segurado sob a alegação de que a via estava mal iluminada e que é necessária a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta, todavia, sem nenhum amparo documental (...). Com efeito, a prova do contrário, de que não houve nexo causal, é dever do apelante, que não se desincumbiu em demonstrar o que de fato foi causa determinante do acidente (...). Dessa forma, não resta dúvida de que o autor agravou o risco ao decidir dirigir após a ingestão de bebida alcoólica, portanto, tenho que foi legítima a recusa da seguradora, não havendo que se falar em qualquer obrigação em indenizar” (ID 35915607). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 39667136). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027